Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-89.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Programa "UNIESP PAGA" – Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES – Pedido julgado improcedente, por ausência de atendimento de requisito objetivo para a concessão do benefício, qual seja, a obtenção de nota mínima no ENADE – Recurso que apresenta causa de pedir diversa da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Programa "UNIESP PAGA" – Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES – Pedido julgado improcedente, por ausência de atendimento de requisito objetivo para a concessão do benefício, qual seja, a obtenção de nota mínima no ENADE – Recurso que apresenta causa de pedir diversa da constante na petição inicial – Aluna que, ademais, não obteve nota mínima exigida no exame mencionado, fato que impede a obtenção da garantia – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000544-89.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante ADAIANE
CAROLINA BEZERRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos os 3o e 4o
Desembargadores. Declarará voto vencido o 3o Desembargador, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES (com declaração), vencidos e JOÃO BATISTA
VILHENA e AFONSO BRÁZ, vencedores.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28964
APEL.No: 1000544-89.2018.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA
APTE. : ADAIANE CAROLINA BEZERRA COSTA (JUST GRAT)
APDO. : UNIESP S/A, BANCO DO BRASIL S/A e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais

Programa “UNIESP PAGA”
Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES
Pedido julgado
improcedente, por ausência de atendimento de requisito
objetivo para a concessão do benefício, qual seja, a obtenção de
nota mínima no ENADE Recurso que apresenta causa de
pedir diversa da constante na petição inicial Aluna que,
ademais, não obteve nota mínima exigida no exame
mencionado, fato que impede a obtenção da garantia

Sentença mantida Recurso não provido, com fixação de
honorários recursais.
Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida
a fls. 367/370 que foram julgados improcedentes o pedido
de condenação dos apelados na obrigação de efetuar o
pagamento integral do FIES celebrado em nome da apelante,
bem como o de condenação deles em danos morais, por não
ter a aluna preenchido o requisito de atingir a nota
mínima exigida no ENADE.
Afirma a apelante que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, primeiramente: que a MM.a Juíza
não levou em conta as provas contidas na mídia que
acompanhou o processo, mídia essa na qual, entre os
minutos 24:20 e 31:43 de gravação, o Sr. Henrique,
colaborador e representante do Grupo Uniesp, explanou que,
em relação à necessidade de se atingir a nota exigida no
ENADE, tanto a nota individual do aluno quanto a do grupo
seriam
analisadas,
tendo
dito,
ainda,
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente do resultado do teste, o pagamento do
FIES estaria assegurado; que, entre os minutos 19:15 e
24:50 da gravação, o mesmo representante deixou claro que
o contrato firmado entre as partes seria modificado e suas
cláusulas seriam revistas; que, nos minutos 16:30 a 18:25,
o representante Henrique assegura a todos os presentes que
os alunos fariam faculdade e “não pagará nada lá na
frente” (sic); que, entre os minutos 32:50 e 34:10, o Sr.
Henrique ressaltou que, mesmo não alcançando, o aluno, a
nota individual satisfatória, nem tendo feito os trabalhos
voluntários, a faculdade estaria obrigada a honrar com o
pagamento das mensalidades, o que deixou claro não ter
validade a cláusula 3.4 do contrato; que, como o contrato
somente lhe foi entregue depois de assinado o FIES, deve
ser revogada a cláusula que exige a nota mínima 3,0 de
desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 a 5,0
conforme critério do Ministério da Educação; que não há
prova de que tal média não teria sido atingida; que está
claro que a instituição de ensino efetuaria o pagamento
das mensalidades sem exigências, sendo do aluno apenas a
responsabilidade pelo pagamento das trimestralidades, as
quais, no caso da apelante, foram pagas pontualmente.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro lugar, não obstante a apelante
fundamente seu recurso no teor da palestra registrada no
CD juntado ao processo a fls. 358 palestra essa na qual
a apelada prometeu aos aderentes do FIES, entre outras
coisas, o pagamento do financiamento até mesmo aos alunos
que não atingissem média 3,0 no ENADE, bastando que a
média da turma que fez o exame atingisse tal número , a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição inicial não tratou em uma linha sequer acerca da
referida mídia, tendo se pautado apenas na tese de que,
segundo a Faculdade, a discente não teria direito à
isenção do pagamento do FIES “por fazer parte de um curso não
contemplado pelo programa” (fls. 06).
Note-se que o teor da gravação apontada somente
foi aventado na fase de especificação de provas, quando já
não mais cabível a alteração da causa de pedir,
salientando-se, ademais, que a mídia em questão apenas foi
apresentada em momento posterior.
Ora, a partir do momento em que a causa de
pedir, quando do ajuizamento da demanda, estava limitada à
tese de negativa de custeio do FIES pela apelada sob a
alegação de o curso em que se matriculou a apelante não
estar abrangido pelo programa, e considerando-se não ter
havido aditamento da inicial, não poderia o recurso se
fundar em causa de pedir diversa, sob pena de se incorrer
na vedada inovação recursal.
Note-se que a apelante em momento algum da
apelação discorreu acerca da negativa de pagamento do
financiamento pelo motivo apresentado na exordial, tecendo
suas argumentações
repita-se
com fundamento no
conteúdo de mídia juntada muito tempo depois, o que não se
pode admitir.
Ainda que assim não fosse, e ainda que se
admitisse o pagamento do FIES pelas coapeladas caso a
média da turma que prestou o ENADE com a apelante fosse
igual ou superior a 3,0
como constou da palestra
gravada, o recurso não comportaria acolhimento, uma vez
que, pelo que se verifica na parte final do boletim de
desempenho de fls. 48, os demais estudantes da instituição
de ensino em questão também não atingiram, na ocasião, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
média mínima exigida.
Em vista dessas considerações, a hipótese é de
se manter a r. sentença de improcedência, com a
consequente fixação de honorários recursais em favor dos
patronos dos apelados, os quais ficam arbitrados, na forma
do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, em 5% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36574
Apelação Cível no 1000544-89.2018.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante: Adaiane Carolina Bezerra Costa
Apelados: Uniesp S/A, Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Não-padronizados e Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
No tocante à exigência de nota mínima no ENADE
como requisito para a concessão do benefício de isenção do pagamento de
mensalidades, previsto no Programa “Uniesp Paga” ao qual aderiu a
autora, tenho que se mostra abusiva.
Aliás, a respeito do tema, vale reprisar o que restou
decidido por esta Colenda Câmara, quando do julgamento da apelação no
1009706-02.2017.8.26.0161:
“Como ressaltado pela d. Magistrada de piso: “Salienta-
se que a nota alcançada pelo aluno no ENADE corresponde ao seu
aproveitamento no curso oferecido pela universidade, a qual deve dar
subsídios suficientes ao estudante para realização da avaliação, não
dependendo apenas do apelante seu desempenho no exame do MEC.
Pode-se verificar que as notas da autora nas disciplinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do curso retratam, de forma satisfatória, seu aproveitamento escolar (fls.
297/298), o que indica que se dedicou suficientemente bem ao aprendizado
da matéria e, se não obteve nota satisfatória no ENADE, foi porque o
conteúdo programático oferecido pela faculdade não se mostrou suficiente
para que os alunos atingissem a nota exigida.
Porquanto, tal disposição parece caracterizar cláusula
abusiva, porque o bom desempenho perante a avaliação do ENADE não se
condiciona, exclusivamente, à iniciativa do aluno mas, ao reverso,
decorre, de forma prioritária, dos recursos e conteúdos disponibilizados
pela instituição de ensino, que auxiliem os alunos na obtenção da média
no ENADE igual ou superior a 3,0, numa escala de 0 a 5. Por conseguinte,
a cláusula contratual que transfere essa responsabilidade, de forma
integral, ao aluno, é abusiva, à luz do artigo 6o, inciso V, do Código de
Defesa do Consumidor, que estabelece ser direito do consumidor 'a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas'.
(...)
No mesmo sentido tem seguido a recente jurisprudência
desta C. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -
PROGRAMA “A UNIESP PAGA” - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE - CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS INICIADO EM
MARÇO DE 2012 ATRAVÉS DO PROGRAMA OFERECIDO PELA UNIESP QUE SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPROMETIA AO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DESDE QUE CUMPRIDOS
ALGUNS
REQUISITOS
-
LEGITIMIDADE
DO
BANCO
DO
BRASIL
S/A
RECONHECIDA - CONTRATOS COLIGADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE
EMPRÉSTIMO - CONDIÇÕES PARA O PROGRAMA CUMPRIDAS, EXCETO QUANTO
À NOTA INDIVIDUAL OBTIDA PELO ALUNO NO ENADE - NOTA ALCANÇADA QUE
CORRESPONDE
AO
APROVEITAMENTO
NO
CURSO
OFERECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - EXCELENTE DESEMPENHO ESCOLAR, O QUE INDICA
QUE O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURRÍCULO OFERTADO PELA
UNIVERSIDADE NÃO SE MOSTROU SUFICIENTE PARA O ATINGIMENTO DO
CONCEITO EXIGIDO NA AVALIAÇÃO - ABUSIVIDADE - PAGAMENTO PELA
UNIESP DO FINANCIAMENTO, NOS TERMOS DO CONTRATO, VEDADO AO BANCO
DO BRASIL A COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO AUTOR - DESÍDIA DA UNIESP QUE
PROVOCOU O INADIMPLEMENTO DO MONTANTE TOMADO PELO ALUNO JUNTO
AO BANCO DO BRASIL, RESULTANDO NA INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - MONTANTE
ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (grifamos) (Apelação Cível no 1001077-17.2018.8.26.0060, da Comarca de
Auriflama, 14a Câmara de Direito Privado, Relator Carlos Abrão, j. 19/09/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UNIESP PAGA. PAGAMENTO DO
FIES. REQUISITOS. DANOS MATERIAIS E MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA “AD
CAUSAM”. 1. A Uniesp entabulou contrato, prometendo pagamento integral do
financiamento estudantil FIES. Por óbvio que, em troca dessa benesse, o aluno deveria
cumprir algumas obrigações. 2. A obrigação de excelência no rendimento não foi bem
especificada no contrato. A aluna demonstrou bom rendimento, não podendo um pequeno
deslize desabonar seu histórico. De maneira que o requisito restou atendido, no
entendimento da r. sentença. 3. O requisito do bom desempenho no ENADE, “data venia”,
foi estabelecido de forma dúbia, pois exige nota individual do aluno que, em verdade, é
atribuída à instituição, e não àquele. Ademais, sem que a ré tenha demonstrado o
desempenho dos demais alunos da mesma turma, é abusiva a exigência de melhor resultado.
Afinal, não é possível averiguar se o mau desempenho de uma boa aluna em prova nacional
decorreu de sua desídia ou de deficiência por parte da própria instituição de ensino. 4. Tendo
em vista a coligação entre o contrato de ensino e o de financiamento, e tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função do banco junto ao FNDE, tem ele legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda. 5. Não vinga o pedido de repetição do indébito, haja vista que os pagamentos feitos
pela autora eram mesmo de sua responsabilidade, consoante previsto no contrato. 6. Não há
dano moral a ser reconhecido nos autos, não tendo havido negativação, tampouco descrição
de fatos mais significativos. Recurso parcialmente provido.” (grifamos) (Apelação Cível no
1003868-35.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, 14a Câmara de Direito Privado,
Relator Melo Colombi, j. 19/09/2019).
“Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Aluno que participou do programa “A Uniesp Paga”. Pagamento do financiamento do FIES
que não foi efetivado, tal como prometido em oferta. Não se pode exigir do aluno nota
mínima de 3 (três) no ENADE, se sua pontuação está próxima das médias nacional,
estadual, regional e é superior àquela da própria instituição educacional. RECURSO
PROVIDO.” (grifamos) (Apelação Cível no 1003582-87.2018.8.26.0348, da Comarca de
Mauá, 27a Câmara de Direito Privado, Relator Mourão Neto, j. 29/08/2019)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Ação
de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Hipótese em que as instituições de
ensino se recusaram a efetuar o pagamento do financiamento estudantil contraído pela
aluna ao fundamento de que não cumpriu ela com cláusula pactuada no contrato celebrado
pelas partes. Caracterização da relação de consumo. Admissibilidade, no caso, do controle
judicial da legalidade do ajuste firmado pelas partes. Falta de regulamentação clara na
avença do conceito de excelência escolar exigido pela entidade educacional para a concessão
do benefício. Histórico escolar da aluna que demonstra aprovação em todas as matérias, não
havendo se falar em descumprimento contratual por este fundamento. Exigência de nota
mínima no ENADE, ademais, que se afigura manifestamente abusiva, dadas as
peculiaridades do caso em comento, especialmente a baixa média obtida pelos alunos da ré
em tal exame. Consideração de que não houve descumprimento contratual pela autora.
Determinação às instituições de ensino do pagamento do financiamento estudantil, nos
termos do contrato de garantia celebrado. Quebra de expectativa do pagamento de contrato
de financiamento de vultoso valor, sendo intuitivos os sérios constrangimento e angústia
ocasionados à autora. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de
descumprimento contratual. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.000,00. Imposição da condenação apenas às entidades educacionais, à falta de
responsabilidade do banco no episódio, tanto é que efetuou a cobrança do que lhe é devido,
tendo atuado no exercício regular de direito. Inadmissibilidade do pleito de reconhecimento
da nulidade do contrato validamente celebrado pela autora com a instituição financeira.
Sentença que julgou improcedente o pedido inicial em relação ao banco e parcialmente
procedente no que tange às entidades educacionais, mantida. Recursos improvidos.
Dispositivo: negaram provimento aos recursos.” (grifamos) (Apelação Cível no
1004648-26.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, 19a Câmara de Direito
Privado, Relator João Camillo de Almeida Praco Costa, j. 16/04/2019)”
No presente caso, verifica-se que a autora obteve o
certificado de conclusão de curso, o que demonstra que teve bom
desempenho, atingindo as notas necessárias para sua graduação.
E, como visto na reiterada jurisprudência colacionada, a
nota obtida no ENADE não serve para avaliar a aluna e sim a instituição de
ensino.
Desta feita, sendo apenas esta a questão debatida para
impedir a obtenção de isenção do pagamento das mensalidades, observa-se
que razão assiste à apelante.
Assim sendo, cabível a imposição às rés de quitação do
financiamento contraído pela aluna.
Por outro lado, não há que se falar em indenização por
dano moral. Com efeito, a autora concluiu o curso, não teve o nome
negativado, nem se vislumbra qualquer espécie de cobrança vexatória,
logo, não se verifica tenha sofrido abalo em sua honra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nos termos acima, meu voto dá parcial
provimento ao recurso, determinando às rés o cumprimento do contrato,
efetuando-se o pagamento integral da fase de amortização do FIES.
Diante do que se decide, observa-se que houve
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios na ordem de R$
1.500,00 em favor do patrono dos apelados e R$ 2.000,00 em favor do
patrono da apelante, já considerado o trabalho adicional realizado em sede
recursal, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à autora.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
FD7DC2A
6
11
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FF028DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000544-89.2018.8.26.0082 e o código de confirmação da tabela acima.